Tribunal: STF
Processo: HC 177570
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
TRÂNSITO EM JULGADO – CERTIFICAÇÃO – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Birigui/SP, no processo nº 0013356-11.2017.8.26.0077, condenou o paciente a 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, ante a prática da infração prevista no artigo 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) da Lei nº 10.826/2003.
    A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação interposta pela defesa. Embargos declaratórios não alcançaram êxito. A Presidência da Seção Criminal inadmitiu recurso especial.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator conheceu do agravo nº 1.442.882 para desprover o especial. A Quinta Turma negou provimento a agravo regimental. 
    A Ministra Vice-Presidente, observados os Temas nº 181 e 182 da sistemática da repercussão geral, negou seguimento a recurso extraordinário, a teor do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. A Corte Especial desproveu agravo interno. Publicado o acórdão em 1º de outubro de 2019, sobreveio a certificação de trânsito em julgado, no dia 4 seguinte. Na sequência, protocolado agravo, no dia 14 de outubro, visando dar seguimento ao extraordinário, a Vice-Presidência, ressaltando inoportuna a interposição, no que realizada após a preclusão maior, assentou a manifesta inadmissibilidade do recurso, determinando o arquivamento do processo.
    O impetrante sustenta configurado constrangimento ilegal, consistente na certificação do trânsito em julgado, no que, segundo aduz, ocorrida sem que houvesse transcorrido o prazo de 15 dias alusivo à formalização do agravo visando a sequência do extraordinário. Diz que a decisão por meio da qual negado seguimento ao recurso não está lastreada, somente, na ausência de repercussão geral da controvérsia, mas também na impossibilidade de reexame do conjunto fático.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do título condenatório. No mérito, busca seja reconhecida ilegalidade na certificação do trânsito em julgado, determinando-se a regular tramitação do agravo em recurso extraordinário.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, a decisão mediante a qual, considerada a existência de pronunciamento do Supremo no sentido da ausência de repercussão geral da controvérsia suscitada, negado seguimento ao extraordinário mostra-se passível de impugnação por meio de agravo interno. Interposto o recurso, submetida a matéria a órgão colegiado, o acórdão a ser formalizado, ante a falta de previsão legal, revela-se irrecorrível, ressalvada a protocolação de embargos de declaração. Surge inadmissível, portanto, a interposição de agravo visando a sequência do extraordinário, no que cabível, apenas, em face de decisão individual que o inadmite, nos termos dos artigos 1.030, § 1º, e 1.042 do Código de Processo Civil.
    Ante o quadro, publicado o acórdão por meio do qual a Corte Especial desproveu o agravo interno no dia 1º de outubro de 2019, a certificação do trânsito em julgado no dia 4 seguinte, no que observou o prazo de dois dias alusivo aos embargos de declaração – artigos 619 do Código de Processo Penal e 263 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça –, não constitui ilegalidade, revelando-se desnecessário aguardar-se o lapso referente ao agravo previsto no artigo 1.042, uma vez manifestamente inadmissível.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator